Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO. VALORES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERSEÇÃO ENTRE A DATA DA OPERAÇÃO E O CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL.

1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

2. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial das rés e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.

3. Todas as empresas envolvidas na relação contratual de câmbio são solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.

4. Exclui-se a responsabilidade solidária apenas nas operações realizadas fora do período em que a agravante era correspondente cambial da operadora de câmbio.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.